Tribunal: TJSP
Processo: 2028791-71.2025.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 5o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
Agravo Regimental – Interposição contra indeferimento monocrático de pedido revisional – Cabimento
Cabe a interposição de agravo regimental previsto no Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em seus arts. 253 a 255, contra indeferimento liminar de pedido revisional, por consistir em decisão monocrática que pode causar prejuízo direto à parte.

Agravo Regimental –

Ementa:
Agravo Regimental – Interposição contra indeferimento monocrático de pedido revisional – Cabimento
Cabe a interposição de agravo regimental previsto no Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em seus arts. 253 a 255, contra indeferimento liminar de pedido revisional, por consistir em decisão monocrática que pode causar prejuízo direto à parte.

Agravo Regimental – Interposição contra indeferimento liminar de pedido revisional – Decisão condenatória de 2o Grau que não contraria a evidência dos autos, não se lastra em prova falsa, nem tampouco foi sucedida por novos elementos de convicção, atestando inocência do condenado ou existência de situação que diminua a pena Situação que não se enquadra nas hipóteses do art. 621, incisos I, II e III, do CPP – Entendimento
A Revisão Criminal consiste em ação autônoma, a ser intentada sempre em favor daquele que foi condenado ou absolvido impropriamente, por sentença ou por acórdão já transitados em julgado, e que é admissível apenas nas hipóteses expressamente relacionadas no art. 621 do CPP. Não se fazendo presente qualquer delas, não há como admiti-la, pois a Revisão Criminal não pode prestar-se à função de "segunda apelação" ou "terceira instância", na qual se procederia ao reexame do acervo probatório; não se justificando, assim, a reconsideração do pedido, de rigor o desprovimento do agravo regimental, mantendo-se a decisão de indeferimento liminar do pleito revisional.